Tribunal: TJSP
Processo: 1018847-25.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exibição de documento. Pretensão envolvendo pedido para a localização de documentos que comprovem a qualidade de acionista na autora. Matéria que se enquadra em Direito Empresarial. Inexistência de qualquer contrato bancário. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que têm competência para conhecer da matéria (art. 6o, Res. no 623/2013, do Órgão

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exibição de documento. Pretensão envolvendo pedido para a localização de documentos que comprovem a qualidade de acionista na autora. Matéria que se enquadra em Direito Empresarial. Inexistência de qualquer contrato bancário. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que têm competência para conhecer da matéria (art. 6o, Res. no 623/2013, do Órgão Especial). Recurso não conhecido.